Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701644-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALMA YANETH ALFARO, LUCIANA DE OLIVEIRA RUIZ NUNES IMPETRADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que, no bojo do processo n. 0703263-62.2021.8.07.0011, proferiu a seguinte decisão: A Dra Luciana de Oliveira Ruiz Nunes - OAB/PB 24.413 requereu a anulação da citação recebida sob a alegação de atuar como patrona da ré em processo que tramita na Comarca de Campinas/SP e não possuir poderes para representá-la nos presentes autos. DECIDO. Embora a citação seja um ato personalíssimo, a procuração juntada no Id. 120026601 concedeu à Dra Luciana de Oliveira Ruiz Nunes - OAB/PB 24.413 poderes para receber citação e foro em geral em nome da 2a ré. Além disso, não consta expresso que a procuração é válida somente para o mencionado processo em tramite na Comarca de Campinas/SP. Desse modo, é válida a citação da 2a ré realizada por intermédio da Dra Luciana de Oliveira Ruiz Nunes - OAB/PB 24.413. Indefiro, portanto, o pedido ora formulado. Ante a ausência da 2a ré a audiência de conciliação, decreto a sua revelia. Intime-se. Na via do mandado de segurança, as impetrantes sustentam, em síntese, que “a Citação é um ato personalíssimo, que deve ser feita diretamente à parte Requerida, não cabendo à advogada que não foi contratada para representá-la no processo em lide, citá-la”. Pugnam pela revogação da “decisão no ID 135407755 do processo no 0703263-62.2021.8.07.0011 sob a fundamentação de falta de intimação legal do Impetrante”. É o relato do necessário. Decido. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus é incabível. Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que o ato impugnado consiste em decisão fundamentada acerca da citação da ré no feito de n. 0703263-62.2021.8.07.0011. A citação deverá ser pessoal, comportando exceção, quando a citação se der na figura do representante legal da parte ou procurador, desde que possua poderes específicos para receber a citação (Art. 242 do CPC). No caso dos autos, verifica-se que a impetrante ALMA YANETH ALFARO constituiu procuradora a segunda impetrante LUCIANA DE OLIVEIRA RUIZ NUNES, conferindo-lhe poderes para “defender os interesses e direitos da outorgante, perante qualquer juízo ou Tribunal ....defendendo quando for réu, interessado ou requerido, podendo conciliar, desistir, transigir, fazer acordo, recorrer, receber e dar quitação, firmar compromissos, prestar declarações, receber citações notificações e intimações...praticando todos os atos necessários para o bom e fiel desempenho” do mandato (ID de origem n. 120026601). Desta feita, não se vislumbra óbice à citação da ré na pessoa da advogada regularmente constituída e que, por diversas vezes, antes mesmo da diligência de ID 131709316 e ID 13109317 (citação e intimação, em 15/07/2022), teve acesso ao feito de origem, conforme se constata no campo do Pje denominado “Acesso de terceiros”, sem qualquer cooperação a fim de indicar o atual endereço da outorgante. Destaca-se, ainda, que não foi noticiada a revogação do referido mandado, tudo a indicar que a causídica continua possuindo poderes especiais de representação da parte. Em verdade, a procuração constante dos autos de origem (ID de origem n. 120026601) é a mesma utilizada pela causídica para instruir o presente mandamus (ID 39535640). Portanto, verificada a inexistência de qualquer ameaça a direito líquido e certo, haja vista que a decisão foi prolatada com amparo no art. 242 do CPC, indefiro a inicial e extingo o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o Juízo prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito